Tribunal: TJBA
Processo: 8003266-18.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003266-18.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO JUNIOR DA SILVA SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o juízo de piso cumprido os requisitos constantes no art. 290, do CPC, que exige a intimação da parte autora antes do cancelamento da distribuição, e não havendo cumprimento da parte autora, impõe-se o cancelamento da distribuição. 2. A respeito, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser despicienda a intimação pessoal, “É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes. 3. Cumpridos os requisitos descritos em lei, em especial a determinação pelo juízo de piso da intimação expressa para o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito por duas vezes, mostra-se irreprochável a sentença, impondo-se sua manutenção. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 8003266-18.2021.8.05.0191, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante e apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII